Tribunal: TJDFT
Processo: 0711967-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, LEGALIDADE E RIGOR TÉCNICO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1.Os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, órgão auxiliar do Juízo, gozam da presunção de legalidade, veracidade e rigor técnico, devendo – à míngua de provas em contrário – prevalecerem.
2. A impugnação apresentada pela parte executada não apontou qual a incorreção contida nos cálculos realizados pela Contadoria Judicial e nem indicou quais os índices de correção aplicáveis para a apuração do débito, limitando-se a discordar dos cálculos com alegações genéricas e desprovidas de fundamentação.
3. Correta a decisão que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, tendo em vista a verificação de que foram realizados nos moldes delineados pelo título judicial exequendo. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.